Tribunal: TJMT
Processo: 1016238-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016238-34.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINE UBALDO COLONHEIS PIRES - CPF: 074.830.849-01 (APELADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), EDER PIRES - CPF: 035.410.809-30 (APELADO), SURGICAL TEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 30.085.522/0001-02 (EMBARGANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VALTER CAMELO XAVIER FILHO - CPF: 040.697.451-90 (ADVOGADO), CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS - CPF: 570.423.141-15 (EMBARGANTE), JURANDIR JESUS DE BARROS - CPF: 594.870.891-87 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), WELIDA LEONEL VEIGA DE LUCENA - CPF: 011.968.361-08 (EMBARGANTE), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E NON REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso da UNICRED MT, deu provimento ao de
Welida
Lucena e deu parcial provimento ao recurso dos embargantes apenas para esclarecer que as custas devem ser divididas proporcionalmente entre os sucumbentes. Os embargantes alegam contradições sobre os honorários advocatícios, erro na interpretação da expressão “pro rata” e violação aos princípios da adstrição e da non reformatio in pejus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição e violou princípios processuais ao interpretar a sentença quanto aos honorários e custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve contradição, pois as apelações não impugnaram diretamente a parte da sentença que determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado.

A interpretação da expressão “pro rata” está correta ao esclarecer que os autores não faziam p
arte
da divisão de custas, pois obtiveram êxito no pedido principal.

O acórdão apenas interpretou a sentença,
a pedido dos próprios embargantes,
sem modificar o que foi decidido, não havendo violação aos princípios da adstrição ou da non reformatio in pejus.

Os embargos tentam rediscutir o mérito, o que não é permitido nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A expressão “pro rata”
dev
e ser interpretada conforme o resultado do julgamento e o princípio da causalidade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso da UNICRED MT, deu provimento ao recurso de WELIDA LEONEL VEIGA DE LUCENA e deu parcial provimento ao recurso dos ora embargantes
tão somente para esclarecer que a divisão das custas deve observar a proporcionalidade entre os litigantes sucumbentes.

Alegam os embargantes que o acórdão possui contradição interna ao afirmar que "não houve recurso das partes sobre esse ponto" em relação aos honorários advocatícios, quando na verdade tanto a UNICRED MT quanto os embargantes expressamente recorreram da distribuição dos honorários em suas respectivas apelações.

Afirmam também a existência de c
ontradição na interpretação da expressão "pro rata" utilizada na sentença de primeiro grau, excluindo os embargados/autores do rol de "sucumbentes" para fins de rateio das custas, apesar de a sentença ter julgado o pedido "parcialmente procedente"
, bem como decisão
ultra petita ao isentar os embargados do pagamento das custas sem que estes tenham recorrido para obter tal benefício, violando o princípio da adstrição (art. 141 do CPC)
.

Alegam ainda v
iolação do princípio da non reformatio in pejus ao agravar a situação dos embargantes em relação às custas processuais, sem que houvesse recurso da parte adversa nesse sentido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes apontam contradição no seguinte trecho do acórdão: "Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC uma vez que o magistrado determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado e não houve recurso das partes sobre esse ponto."

Alegam que tanto eles quanto a UNICRED MT recorreram expressamente da distribuição dos honorários advocatícios em suas apelações.

Contudo, os apelantes (réus) recorreram tão somente quanto à inversão da sucumbência em desfavor dos
autores
,
mas
não quanto à parte da sentença que determinou que cada parte arcasse com os honorários do seu advogado
.
Tratam-se
de situações distintas,
e
portanto, a inexistência de questionamento sobre esse ponto do decisum, inviabilizou a sua análise nesta instância recursal
.

O acórdão, ao mencionar a inexistência de recurso sobre o ponto específico dos honorários, referiu-se à ausência de impugnação expressa e direta contra a determinação de que "cada parte arcará com os honorários de seu advogado". As apelações, em seu contexto geral, buscavam a inversão total da sucumbência, com base em premissas que foram analisadas e rejeitadas pelo acórdão.

Em outras palavras, o acórdão embargado entendeu que, embora as partes tenham discutido a questão da sucumbência em sentido amplo, não houve impugnação específica à forma de distribuição dos honorários advocatícios adotada pela sentença, o que justificou a manutenção desse aspecto da decisão.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, a contradição que autoriza o cabimento dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre os elementos internos da própria decisão, quando suas proposições são inconciliáveis entre si, e não entre o que foi decidido e a interpretação dada pela parte ou mesmo entre a decisão e as provas dos autos.

Os embargantes questionam também a interpretação dada pelo acórdão à expressão "pro rata" utilizada na sentença de primeiro grau para fins de distribuição das custas processuais.

A sentença determinou: "Custas e despesas processuais '
pro-rata
', cada parte arcará com os honorários de seu advogado." O acórdão, por sua vez, interpretou tal expressão como "divisão proporcional das custas entre os sucumbentes, ou seja, entre
Unicredi
, Jurandir Jesus de Barros, Cristiane do Nascimento Barros e
Surgical
Tec Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., excluindo-se
Welida
Leonel e os embargantes, cujos pedidos foram acolhidos."

Os embargantes argumentam que, sendo a sentença de parcial procedência, os embargados (autores da ação) também deveriam ser considerados parcialmente sucumbentes e incluídos no rateio das custas.

Entretanto, tal alegação não encontra respaldo. O acórdão foi claro ao interpretar a expressão "pro rata" em consonância com o resultado do julgamento. Embora a sentença tenha formalmente mencionado "acolho em parte" o pedido inicial, a análise substancial do decisum revela que os embargados (autores dos embargos de terceiro) obtiveram êxito no pedido principal, qual seja, a declaração de ineficácia da constrição sobre o imóvel.

A interpretação dada pelo acórdão à distribuição das custas processuais está em harmonia com o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve arcar com os respectivos ônus. No caso, tendo os embargados (autores) obtido o provimento principal pretendido, é razoável e juridicamente adequado que não sejam onerados com a divisão das custas processuais.

Os embargantes alegam, ainda, que o acórdão incorreu em violação aos princípios da adstrição (art. 141 do CPC) e da non reformatio in pejus ao isentar os embargados do pagamento das custas processuais, sem que estes tenham recorrido para obter tal benefício.

Primeiramente, é necessário destacar que o acórdão não reformou a sentença para conceder aos embargados benefício que não lhes foi originalmente conferido. Ao contrário, limitou-se a interpretar a expressão "pro rata" utilizada na sentença, esclarecendo seu significado no contexto da decisão.

Quanto ao princípio da
non reformatio in pejus
, este impede que o recurso da parte piore sua situação processual. Entretanto, o acórdão não agravou a situação dos embargantes em relação à sentença recorrida. Ao esclarecer que a expressão "pro rata" significa divisão proporcional entre os sucumbentes, excluindo os embargados, o acórdão apenas explicitou a interpretação adequada da sentença, em consonância com o princípio da causalidade e o resultado substancial do julgamento.

Ademais, os embargantes não lograram demonstrar de que forma a interpretação conferida pelo acórdão à expressão "pro rata" teria efetivamente piorado sua situação processual em comparação com a sentença, considerando que esta já havia acolhido o pedido principal dos embargados e distribuído os ônus
da
sucumbência de acordo com o resultado do julgamento.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025